Tribunal: TJMT
Processo: 1023153-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023153-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. G. O. F. - CPF: 046.627.561-70 (APELADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 629.685.131-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRADO DE VOO – TESE DE PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023153-87.2022.8.11.0003

APELANTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

APELADO:

J. G. O. F., REPRESENTADO POR SEU GENITOR ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
1023153-87.2022.8.11.0003, ajuizada por
J. G. O. F.
, menor neste ato representado por seu genitor
ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA
,

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que o voo adquirido pelo apelado sofreu um atraso em razão de motivos técnicos operacionais, e tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Argumenta que as companhias aéreas não podem simplesmente aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da Torre de Controle, posto que estão subordinadas às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo, assim, seguir rigorosamente estas normas no exercício de suas atividades.

Assevera que em momento algum agiu com desídia, muito pelo contrário, fez o possível para minimizar os transtornos de uma intercorrência técnica completamente imprevisível.

Enfatiza que o atraso do voo não ocorreu por falha ou culpa da empresa aérea, mas por força de fatos alheios à sua vontade, qual seja, pela ocorrência de problemas técnicos, fato este imprevisível e inevitável.

Sustenta que a Lei no. 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Assegura que não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pela autora, pois, em que pese o cancelamento ter ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos apelados, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 169877724).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 169877727)

A procuradoria de Justiça, na lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 173540673.

O preparo foi recolhido (Id. 169877726).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancoradas no atraso de voo contratado, enseja reparação.

Quanto ao mérito, consta dos autos que o autor, na data de 29.07.2022 adquiriu passagem aérea, com saída de Campinas/SP para Rondonópolis, com horário de saída previsto para 09h15m da manhã e chegada ao destino as 11h15m, no mesmo dia.

Assevera que o requerente é menor e estava de férias escolares com sua mãe, juntamente com sua irmã e precisava estar em Rondonópolis/MT, no horário firmado, pois havia um compromisso com os retornos das aulas, e por isso seus genitores depositaram plena confiança de que o contrato de transporte aéreo seria obedecido.

Ocorre que toda a expectativa do requerente foi sucedida por constrangimentos e intranquilidades psíquicas, já que o seu voo 4384 sofreu atraso de aproximadamente 03 (três) horas, embarcando somente as 11h15m da manhã e chegando ao destino final às 14h00m da tarde.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência do pedido para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa aérea, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em testilha, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado de voos.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de atraso de voo por “motivos técnicos operacionais”, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que o apelado chegou no destino após quase 03 horas do previsto inicialmente.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS
– AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2o e 3o). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais), está adequado e não comporta redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
,
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023